Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-04.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001675-04.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), HORAIDES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 096.984.658-47 (ASSISTENTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTRADAS VICINAIS – ASSENTAMENTO SÍLVIO RODRIGUES – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

O Judiciário não deve condenar o Município na obrigação de realizar melhorias em estrada vicinal, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção, porque configuraria violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial (id. 163378733, págs. 01/03).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que a recuperação e manutenção do trecho rodoviário indicado na inicial caminha a passos lentos e que, embora tenha havido melhorias na estrada, as testemunhas ouvidas confirmam que as obras não foram concluídas.

Salienta que os reparos realizados pelo Recorrido foram apenas parciais e que a omissão do Poder Público é manifesta, causando perigos à vida e à integridade física das pessoas que utilizam tal via.

Assevera que é de responsabilidade do Recorrido a recuperação e a conservação minimamente razoável das estradas vicinais que perpassam pelo assentamento Sílvio Rodrigues.

Ao final, postula a reforma da sentença, julgando procedente o pedido inicial.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 160078746, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 169731653, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Mirassol D’Oeste, alegando, em apertada síntese, que recebeu alguns moradores do Assentamento Sílvio Rodrigues que informaram a situação precária das estradas vicinais que dão acesso e que perpassam a referida área, em razão da falta de medidas voltadas à sua recuperação.

Argumentou que o Município chegou a se comprometer a efetuar os reparos necessários, mas o maquinário posto à disposição da recuperação pouco fez, de modo que as vias continuaram intransitáveis em alguns pontos, prejudicando o acesso do ônibus escolar.

Sustentou que, não obstante exista um convênio firmado com o INCRA para recuperação das estradas vicinais do mencionado Assentamento, não houve a sua execução.

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante destas considerações,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo.
(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que as estradas vicinais que dão acesso ao Assentamento Sílvio Rodrigues, no Município de Mirassol D’Oeste, estão em bom estado de conservação e trafegabilidade.

Com efeito, o Auto de Constatação, lavrado pelo Oficial de Justiça responsável pelo ato, apresentou as seguintes informações:

·

Todas as estradas do assentamento estão transitáveis, sem nenhum ponto de obstrução;

·

Ficou perceptível que houve manutenção na referida estrada há pouco tempo;

·

A maioria das estradas do assentamento estão em bom estado de trafegabilidade;

·

Há uma ponte de madeira, na estrada principal. que precisa de reparos e manutenção;

·

No trecho da estrada principal, mais próximo à rodovia que liga Mirassol D’Oeste, há alguns lugares que precisam de reparos (cascalhamento), pois devido às chuvas e a erosão, há algumas crateras na estrada.

Portanto, após a constatação, está evidente que todas as estradas estão transitáveis, a maioria dos trechos em boas condições, outros em razoável condição para o tráfego. Porém, devido ser época de chuva, é normal que estradas não planas e não pavimentadas, contenham alguns buracos e pequenas crateras, devido a erosão e enxurradas. (id. 163378678, pág. 01).

Nota-se que, embora tivessem alguns lugares que necessitassem reparos, as estradas estavam em boas condições, ainda que estivesse no período chuvoso.

A prova testemunhal também não destoa dessa conclusão, visto que as pessoas ouvidas confirmaram o bom estado das estradas que acessam o Assentamento Sílvio Rodrigues.

O testemunho da Senhora Horaides Gonçalves de Oliveira, que é moradora do mencionado Assentamento, afirmou que todas as estradas que cortam o local encontram-se transitáveis, ou seja, em boas condições.

Registro que embora o informante, Márcio José Rigoni, tenha relatado que as estradas precisam de manutenções em alguns locais, deixou expresso que o Recorrido realiza manutenções visando à manutenção da trafegabilidade da via.

Nessa quadra, entendo que não ficou demonstrada a omissão estatal, visto que o ente público municipal tomou as medidas cabíveis para manter as estradas vicinais que acessam o Assentamento Sílvio Rodrigues em totais condições de serem transitadas.

Não há desconsiderar que a pretensão esposada na inicial implicaria violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois inexiste demonstração da situação excepcional a exigir do Judiciário qualquer tipo de intervenção.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO
–
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO DAER
–
OBRAS DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA RST287
–
DESCABIMENTO
–
MÉRITO ADMINISTRATIVO.

Não cabe ao Poder Judiciário criar políticas ou determinar a execução de obra específica. A existência de recurso e a compatibilização entre as diversas necessidade que compõem o interesse público estão abrangidas na margem de discricionariedade da Administração Pública. Não há como interferir na seara administrativa do Executivo, impondo-lhe a adoção de medidas sem o devido conhecimento das suas prioridades frente às necessidades na área de manutenção de estradas e rodovias, bem como das suas possibilidades financeiras e orçamentarias. Procedentes desta Corte. No caso dos autos, não é possível ingressar no juízo de oportunidade inerente à esfera administrativa e determinar a realização das obras de recuperação e manutenção da rodovia RST287. Recurso Desprovido. (TJRS, Apelação Cível n. 70074545971, 22ª Câmara Cível, Relatora Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 09/11/2017).

Frise-se que não é papel do Magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever.

O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo, de consequência, inalterada
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023